Tribunal: TJMT
Processo: 0025161-78.2015.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025161-78.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO RODRIGO DA SILVA - CPF: 016.997.751-09 (APELANTE), MARIA LINA DE ALMEIDA BREDER - CPF: 452.838.341-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PREAMBULAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA
IN CONCRETO
– LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE DECLARADA.

Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base na pena infligida na sentença condenatória.

Aperfeiçoado o prazo prescricional na modalidade superveniente ou intercorrente, deve ser declarada a extinção da punibilidade estatal.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal no 0025161-78.2015.8.11.0042, que tramitou pela 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, foi a pretensão ministerial julgada procedente para condenar
Paulo Rodrigo da Silva
por infringência ao disposto no artigo 147 do Código Penal, ao cumprimento da pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto (sentença - Id. 193053684, pp. 121 a 125).

Não se conformando com os termos da sentença condenatória, Paulo Rodrigo da Silva interpôs recurso de apelação. Em suas razões, o apelante requer seja reconhecida a ocorrência da “prescrição da pretensão executória”. Subsidiariamente, busca ver-se absolvido com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou com base nos artigos 26 do Código Penal e 45 da Lei de Drogas (Id. 193053698).

Em resposta, a Promotoria de Justiça requer o acolhimento da preliminar arguida, de modo que prejudicada a análise do mérito recursal (Id. 193053704).

A ilustre Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, sintetizando com a seguinte ementa:

“Apelação criminal. Ameaça em contexto de violência doméstica. Pleito de declaração da prescrição da pretensão punitiva Estatal. Acolhimento. Lapso temporal, previsto no artigo 109, inciso VI, do CP, aperfeiçoado. Parecer pelo provimento do recurso.”
(Id. 198367196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, Paulo Rodrigo da Silva requer o reconhecimento da ocorrência da “prescrição da pretensão executória”.

Subsidiariamente, busca ver-se absolvido com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou com base nos artigos 26 do Código Penal e 45 da Lei de Drogas (Id. 193053698).

De elementar conhecimento que a prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Considerando que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, viabilizada a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena
in concreto
(art. 110, §1o, do CP).

Assim, a prescrição levará em conta a pena privativa de liberdade de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção fixada na sentença (Id. 193053684, pp. 121 a 125), cujo lapso prescricional se aperfeiçoa em
03 (três) anos
(art. 109, VI, CP).

O apelante nasceu em 07/09/1972 (antecedentes criminais - Id. 193053684, pp. 97 e 98), de modo que não alcançado pela redução dos prazos prevista no artigo 115 da Matriz Penal.

A denúncia foi recebida em
10/11/2015
(Id. 193053684, pp. 56 a 58), seguindo a tramitação sem outras intercorrências que afetassem a contagem do lapso prescricional até a prolação da sentença datada de 29/10/2018 (Id. 193053684, pp.

121 a 125).

Apesar de não ter a respectiva secretaria certificado nos autos o registro e a publicação, consta dos autos que a ofendida teve ciência teor da sentença em
07/11/2018
(certidão - Id. 193053684, p. 126), data que será considerada como a de inequívoca devolução dos autos em cartório e, por conseguinte, de publicação da sentença condenatória.

Não se verifica,
in casu
, prescrição da pretensão punitiva pela pena
in abstrato
, bem como na modalidade retroativa.

Cumpre-nos verificar a ocorrência de prescrição intercorrente, posterior, subsequente ou superveniente à sentença condenatória, que se aperfeiçoa entre a data da publicação da sentença condenatória e o seu trânsito em julgado para a imputada.

Sobre o tema, cito o ensinamento de Cezar Roberto Bitencourt:

“Para a ocorrência da prescrição intercorrente devem estar presentes, simultaneamente, alguns pressupostos:

A - Pressupostos da prescrição intercorrente

a) Inocorrência de prescrição abstrata e de prescrição retroativa.

b) Sentença condenatória.

c) Trânsito em julgado para a acusação ou improvimento de seu recurso.

B - Como encontrar o prazo prescricional

Para encontrar o prazo prescricional, na modalidade intercorrente, deve-se adotar as seguintes providências:

a) Tomar a pena concretizada na sentença condenatória.

Dever-se-á computar toda a pena aplicada, com exceção da majoração decorrente de concurso formal próprio e do crime continuado. A detração somente é aproveitada para a execução da pena, ou para a prescrição da pretensão executória.

b) Verificar qual é o prazo prescricional correspondente (art. 109 do CP).

c) Analisar a existência de causa modificadora do lapso prescricional, cuja única possibilidade é a do art. 115.”
(Tratado de Direito Penal, vol. 1, parte geral, 13a ed., Saraiva, 2008, p. 735).

Como explicitado anteriormente, a contagem do prazo para a prescrição intercorrente teve início com a inequívoca publicação da sentença em
07/11/2018.

Não havendo, até a presente data, o trânsito em julgado para a defesa, constata-se o aperfeiçoamento da prescrição da pretensão punitiva superveniente à sentença condenatória e em momento anterior ao de oferecimento das razões recursais (18/04/2022 – Id. 193053697), de modo que deve ser declarada extinta a punibilidade de Paulo Rodrigo da Silva.

Com o reconhecimento da extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente
, não subsistindo efeitos penais ou extrapenais decorrentes da condenação, resta prejudicado o exame da tese absolutória.

Pelo exposto, em consonância com o Parecer, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 109, inciso VI, c/c o artigo 110, §1o, todos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade do apelante Paulo Rodrigo da Silva em relação à imputação que lhe fora dirigida nos autos da ação penal no 0025161-78.2015.8.11.0042 que tramitou pela 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente ou superveniente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024